Tribunal: STF
Processo: RE 516246
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. VALOR ADICIONADO FISCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. PRECEDENTES.



    Interpretando conjuntamente a Lei Complementar nº 63/1990 e a legislação local, o Tribunal de origem concluiu que o imposto diferido para ente subsequente situado na circunscrição de outro Município deve ser excluído da composição do Valor Adicionado Fiscal. Não há fundamento constitucional para revisitar a conclusão lançada pela instância ordinária. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.